Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704832-87.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JEFFERSON PEREIRA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DO MENOR. NEGATIVAÇÃO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito. Mantém-se a condenação por lesão corporal (artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c art. 5o, incisos III, da Lei no 11.340/2006). 2. O dolo de causar lesões ficou devidamente evidenciado pelo depoimento da vítima, que foi firme em relatar a conduta do agente ao atirar objetos contra ela, sendo incabível o pedido de desclassificação para lesão corporal culposa. 3. No que diz respeito ao crime de ameaça, não há prova corroborando a versão da vítima. Impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição do acusado por este crime, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. 4. É pertinente e adequada a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime quando a lesão corporal contra a mulher for praticada na presença de filho menor. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 59, caput, e inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que inexistiu fundamentação idônea para a exasperação da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), quando sopesada negativamente apenas uma circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao 59, caput, e inciso II, do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao manter a exasperação da pena-base, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023